Tribunal: TJDFT
Processo: 0709063-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME ABERTO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO IMPOSTA. FALTA GRAVE. PERDA DE DIAS REMIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave pelo sentenciado, em razão da ausência injustificada aos comparecimentos bimestrais nos meses de junho e agosto de 2023, e determinou a perda de 1/6 dos dias remidos. A Defesa requereu a reforma da decisão, sustentando que a conduta não justificaria a penalidade imposta, além de pleitear a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência ao comparecimento bimestral em regime aberto, sem justificativa idônea, caracteriza falta grave; (ii) definir se é cabível a concessão de gratuidade de justiça no âmbito do agravo em execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de justificativa plausível para o não comparecimento do apenado às obrigações bimestrais impostas como condição do regime aberto configura descumprimento do art. 50, V, da Lei de Execução Penal, caracterizando falta grave, com a perda dos dias remidos.
5. Não há interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade de justiça, dado que o agravo em execução não exige preparo recursal, sendo eventuais pedidos de isenção de custas competência do Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 50, V; 127.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1414878, 0706935-77.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 11/04/2022, DJe: 21/04/2022.